Tribunal: STF
Processo: RE 78365
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-10
Data de publicação: 1974-05-10

Ementa:
RECURSO DE REVISTA. PROVA DA TEMPESTIVIDADE. PRESCINDE-SE O RECURSO
DE REVISTA DA PROVA DA SUA TEMPESTIVIDADE, BEM COMO ESTA PROVA,
ACASO OPOSTO A DESTEMPO O RECURSO, CABE A PARTE CONTRARIO
PRODUZI-LA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.